Tribunal: TJSP
Processo: 3001032-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores estaduais – Reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por Trabalho Educacional (GTE) – Pedido de suspensão tendo em vista a existência de recurso pendente de julgamento nos Superior Tribunal de Justiça – Inadmissibilidade – Agravo em Recurso Especial que ataca apenas os consectários legais – Prosseguimento determinado pelo magistrado –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Servidores estaduais – Reconhecimento do direito ao recebimento da Gratificação por Trabalho Educacional (GTE) – Pedido de suspensão tendo em vista a existência de recurso pendente de julgamento nos Superior Tribunal de Justiça – Inadmissibilidade – Agravo em Recurso Especial que ataca apenas os consectários legais – Prosseguimento determinado pelo magistrado – Decisão mantida – Agravo de instrumento não provido.